Tribunal: TJSP
Processo: 0004863-82.2015.8.26.0063
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL E OPOSIÇÃO À REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL MANIFESTADAS NOS AUTOS – Havendo manifestação expressa do embargante quanto ao pedido de sustentação oral e oposição ao julgamento virtual, necessária a anulação do julgamento para realização de novo julgamento por videoconferência (telepresencial), de forma que o causídico possa sustentar as

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL E OPOSIÇÃO À REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL MANIFESTADAS NOS AUTOS – Havendo manifestação expressa do embargante quanto ao pedido de sustentação oral e oposição ao julgamento virtual, necessária a anulação do julgamento para realização de novo julgamento por videoconferência (telepresencial), de forma que o causídico possa sustentar as razões de seu inconformismo, observado que o julgamento presencial está obstado pela pandemia do Covid-19. EMBARGOS ACOLHIDOS.